Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739292-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATIVOS BANK LTDA REPRESENTANTE LEGAL: NOEL RAYMUNDO GOIS FILHO EMBARGADO: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO, OCJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator